Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-08.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima em conformidade com as demais provas. Negativa de autoria do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, pelo crime de ameaça, previso no art. 147 do CP (ID 73215665). 1.1. Nas razões recursais (ID 73215676), alega a Defesa ausência de provas para a condenação. Alega que o réu agiu nos limites da legítima defesa patrimonial. Subsidiariamente, pede a valoração a valoração neutra das circunstâncias judiciais e a aplicação da atenuante do art. 65, III, “c”, do CP. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 73215678 e 73879218).
2. Consta da denúncia que, em 29.04.2024, às 18h35, na Fazenda Sucupira, zona Rural, Chácara 1, condomínio Montes Claros, casa 29, Riacho Fundo/DF, o réu “e modo consciente e voluntário, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima E.G.F.F. (11 anos de idade), representado legalmente por seu genitor DARGEON FARIAS DE ASSIS. Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante um jogo de futebol na rua, a bola acertou acidentalmente o portão da casa do denunciado, momento em que Alessandro saiu revoltado e ameaçou a vítima dizendo que iria furá-lo.”
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão cingem-se a saber se há provas suficientes para condenação e se houve a devida valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, assim como se foi aplicada ou não a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
III. Razões de decidir
4. A materialidade do crime de ameaça está devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado no 546/2024, pela Ocorrência 1405/2024 (IDs 73213636 e 73213633). 3.1. A autoria restou igualmente comprovada, conforme prova oral colhida. Em Juízo, a vítima E.G.F.F. afirmou que “estava jogando futebol com seu primo e este chutou a bola, que sem querer atingiu um portão. O acusado falou “eu vou descer aí e furar essa bola” e, em seguida, ameaçou a vítima e seu primo. Chegaram ao local seu pai, seu tio e o síndico à época, de modo que seu pai chamou a polícia. Destacou que seu pai chamou a polícia após o 2o acontecimento. Depois desses fatos, pararam de jogar bola no local. Acredita que o réu conhece seu pai. Afirmou que seu primo chutou a bola no portão, sem querer, duas vezes. Questionado se a bola quebrou alguma coisa ou fez barulho, respondeu que o portão é de um ferro fino e que, quando a bola o atinge, faz barulho. Narrou que na 1a vez não aconteceu nada, mas no 2o chute o réu os ameaçou. Questionado sobre o que o acusado teria dito, respondeu que ele disse “Para com essa porra aí. Se chutar essas bolas aí, vou furar a bola e vou pegar um facão e meter em vocês”. Seu pai chegou e gritou “desce aí, desce aí”, pois não iria deixá-lo ameaçá-los assim. Em um dia anterior, estava jogando bola com seu pai e o réu gritou “para com essa bola aí”. No outro dia, o acusado ameaçou porque só estavam a vítima e seu primo. Acredita que seu pai deve ter ouvido as ameaças porque o réu gritou de longe. Questionado se conheciam o acusado, respondeu que seu pai já deu carona pra ele, muito antes. Questionado se já tiveram problemas anteriores com o réu, respondeu que não. Questionado se o acusado tinha algum objeto na mão, disse que não era possível ver porque o réu não saiu da casa.” (ID). O informante Dargeon, por seu turno, confirmou a narrativa da vítima, asseverando que “o acusado ameaçou as crianças por duas vezes e em ambas as situações o depoente estava presente. Esclareceu que a casa do acusado fica ao lado de um terreno vazio e que as crianças utilizam esse local para jogar futebol. Na 1a vez, as crianças chutaram e acertaram o portão, quando o acusado disse “vou furar essa bola e vou furar quem estiver aí embaixo se eu pegar”. Na segunda vez, escutou novamente o barulho da bola atingindo o portão do acusado e, novamente, o denunciado disse que iria furar a bola e furar quem estivesse lá embaixo. Destacou que não registrou o boletim de ocorrência na 1a vez. Indagado, disse que a 2a vez foi a ocasião do dia 29/04. Quando escutou a bola batendo no portão do acusado pois fez muito barulho, o depoente estava na garagem de sua casa e escutou o acusado gritando que iria furar a bola e furar os meninos. O depoente foi para o lado de fora da casa e o denunciado estava dentro de casa e não saiu. Chamou os meninos para dentro e ligou para a polícia. Disse que o acusado ficou o tempo inteiro para dentro do portão dele. Indagado sobre a distância entre sua residência e a casa do réu, respondeu que fica a aproximadamente 10 metros. Confirmou que escutou o acusado dizendo que iria furar as crianças. AMILTON estava com o depoente na 1a vez” (ID ). A testemunha Amilton confirmou, em Juízo, que as crianças estavam jogando bola quando o réu ameaçou furar a bola e as crianças após a bola bater no portão (ID ).
5. A negativa de autoria do réu (limitada à sua versão extrajudicial dos fatos - ID -, porquanto ausente na audiência de instrução) está isolada no conjunto probatório.
6. No caso, os testemunhos da vítima, da testemunha e do informante são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, afastando a alegação de ausência de provas para condenação. As Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que se revela satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
7. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fixada pelo magistrado sentenciante. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente, motivo pelo qual a reprimenda restou fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda etapa, À míngua de causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi fixada definitivamente neste patamar.
9. Quanto à aplicação da atenuante de prática de crime sob o domínio de violenta emoção, razão não assiste ao apelante, porquanto não há evidência de provocação injusta da vítima. A prova oral demonstrou a vítima era uma criança brincando na rua e o simples fato de a bola bater no portão do acusado, de forma não intencional duas vezes, não justifica a alegação de estar sob influência de violenta emoção. Assim, incabível é a aplicação da atenuante do 65, III, c, do CP. 9.1. Lado outro, ainda que reconhecida a atenuante, a pena já está fixada no mínimo legal, não podendo ser fixada abaixo desse patamar conforme Súmula 231 do STJ.
10. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi definitivamente estabelecida em 1 (um) mês de detenção. Devidamente fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ.